Tribunal: TJPA
Processo: 0800093-68.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800093-68.2020.8.14.0096

APELANTE: RAIMUNDA CASEMIRO DE LIMA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800093-68.2020.8.14.0096

APELANTE: RAIMUNDA CASEMIRO DE LIMA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A

APELADO: BANCO SAFRA S A

ADVOGADO: ALEXANDRE FIDALGO - OAB SP172650-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. INOCORRÊNCIA DE DESCONTOS NA CONTA DA AUTORA. CONTRATO EXCLUÍDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800093-68.2020.8.14.0096

APELANTE: RAIMUNDA CASEMIRO DE LIMA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A

APELADO: BANCO SAFRA S A

ADVOGADO: ALEXANDRE FIDALGO - OAB SP172650-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por RAIMUNDA CASEMIRO DE LIMA
,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

em face de
BANCO SAFRA S A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 17863385), que ao retirar o extrato de empréstimos consignados junto ao INSS descobriu a existência de descontos relativos a um empréstimo consignado (contrato de n° 4475975) no valor de R$ 5.499,78 (cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos) parcelado em 72 vezes de R$ 152,96 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos).

Afirma que as parcelas foram descontadas indevidamente do seu benefício.

Ao final, requereu, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação, alegando que o contrato em questão fora excluído em julho de 2018, ou seja, antes do ajuizamento da ação, de maneira que não ocorrem mais descontos no benefício da autora provenientes do contrato questionado, a Instituição Financeira esclarece que o contrato de refinanciamento fora excluído em virtude da portabilidade e que o valor descontado indevidamente de seu benefício foi apenas de uma parcela, esta já devolvida administrativamente não havendo o que se falar em dano, seja material ou moral, pugna por fim pelo improvimento da ação.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 17863422) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, por considerar que o Banco se desincumbiu do ônus probatório quando juntou aos autos documentos que comprovam que o contrato em questão já fora excluído.

Em suas razões recursais (ID n° 12131300), sustenta a apelante, em suma, que o Banco não juntou o contrato devidamente assinado e os seus documentos de identificação, muito menos o comprovante de que o valor do empréstimo foi depositado em sua conta. Afirma que não realizou tal empréstimo, que os descontos são indevidos e pugna pela reforma da sentença afim de que a ação seja julgada totalmente procedente.

Em Contrarrazões (ID n° 17863428) o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que o contrato questionado já foi excluído.

Na exordial, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade do contrato n° 4475975, aduzindo desconhecer a origem da contratação, afirmando ainda, que o valor do empréstimo não foi creditado em sua conta corrente e, no entanto, sofreu descontos indevidos no seu benefício no valor de R$ 152,96 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e seis reais).

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou o contrato em questão devidamente assinado pela parte autora, esclarecendo que esta contratou um refinanciamento

no dia 31/10/2017 e afirmando que o saldo remanescente no valor de R$ 305,50 (trezentos e cinco reais e cinquenta centavos) foi depositado na sua conta corrente. (ID n° 17863413).

Comunica que o refinanciamento contrato foi posteriormente excluído em virtude da portabilidade feita pela parte autora.

No extrato do INSS juntado pela própria autora na sua inicial é possível perceber que o contrato de n° 4475975 de fato foi incluído no sistema dia 14/11/2017 e excluído em 05/07/2018. (ID n° 17863386)

Nesta perspectiva verifico que tal documento colabora com a versão dos fatos apresentada pela Instituição Financeira, haja vista que contrato discutido nos autos foi excluído dois anos antes do ajuizamento da ação.

Assim, a exclusão do contrato de n° 4475975 é fato incontroverso.

Acerca da cobrança indevida das parcelas, não ficou claro nos autos o momento em que estas passaram a ser indevidas. Explico:

O contrato apresentado pela instituição financeira está devidamente assinado pela parte autora, ou seja, esse refinanciamento foi contratado. Entretanto, segundo o relato da Instituição Financeira, ocorreu uma portabilidade deste contrato, motivo pelo qual este foi excluído.

Ocorre que não está claro nos autos em que momento ocorreu essa portabilidade e em quais condições, de maneira que não é possível constatar quais descontos foram indevidos por parte do ora Apelado, Banco Safra.

O Banco reconhece a cobrança indevida de apenas uma parcela e afirma que este valor foi devolvido a parte autora administrativamente.

A parte autora, por outro lado, alega desconhecimento do contrato e sustenta que todas as cobranças são indevidas, entretanto deixa de trazer aos autos os extratos de sua conta da época do ocorrido a fim de comprovar que, primeiramente, não recebeu o saldo remanescente no valor de R$ 305,50 e a restituição da parcela no valor de R$ 152,96, bem como, que continuou a sofrer descontos indevidos após a portabilidade, ou seja, não comprou os fatos constitutivos do seu direito.

Nessa perspectiva, verifico que o Banco apresentou contrato devidamente assinado pela parte autora, comprovando a contratação do refinanciamento e que consta nos autos o extrato do INSS provando a exclusão do contrato e consequentemente o fim dos descontos em seu benefício, ou seja, resta demonstrado os fatos impeditivos e extintivos do direito da autora.

Vejamos a legislação pertinente:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em que pese caber ao Banco apresentar nos autos o momento em que ocorreu a portabilidade, assim como o comprovante de ressarcimento da parcela que foi cobrada indevidamente, caberia a autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito e a veracidade de suas alegações
, até porque, simples alegações desprovidas de documentos não tem valor algum perante a Justiça.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO ALEGADO DIREITO. ERROR IN PROCEDENDO AFASTADO. I -
Nos termos do art. 373, I, CPC/15, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito pleiteado compete ao autor da demanda, exigindo-se que demonstre, de modo inequívoco, fatos constitutivos do direito perseguido na inicial, sob pena de improcedência de sua pretensão. No caso dos autos, extrai-se que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do pretenso direito, restando evidenciado, que houve a regular contratação e existência do débito inadimplido pelo autor, razão pela qual a improcedência do pleito mostrou-se solução inarredável ao feito.
II - O simples julgamento contrário aos interesses das partes não configura nulidade processual ou mesmo error in procedendo, não se podendo falar em vício do ato sentencial, porquanto devidamente fundamentado e de acordo com as provas constantes no feito. III - Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvando, porém, a suspensão de sua exigibilidade, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC/2015). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 53780441620208090140, Relator: ADEGMAR JOSÉ FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2021)

Por seu turno, verifica-se que a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência dos fatos constitutivos do direito da autora, pois esta não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar o dano sofrido, quais sejam; extratos bancários demonstrando a permanência dos descontos e o não recebimento dos valores proveniente do contrato.

Aliás, friso que o documento apresentado na sua inicial aponta que o contrato questionado foi excluído.

O réu, ora apelado, mesmo que de maneira mínima, conseguiu demonstrar, através do contrato acostado à contestação, que este foi celebrado e posteriormente excluído, não gerando mais cobranças para a autora.

Neste sentido, junto jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS FRANQUEADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DISPENSA EXPRESSA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Caso em que o recorrente sustenta que o magistrado a quo incorreu em error in procedendo ao não apontar para o autor, no despacho saneador, o ponto controvertido sob o qual deveria ser objeto a produção probatória.
3. Sobre a questão, assim se posicionou a Corte local: "Neste diapasão, ressalto que a prova de fato constitutivo do alegado direito cabia ao autor, ora apelante, conforme disposto no art. 333, inc. I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, instado a produção de outras provas, o autor informou que não havia interesse para tal, conforme fls. 136" (fl. 215, e-STJ). 4. O art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a demonstrar. Ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado. Ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor.
Dessa forma, quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório é responsabilidade deste (autor). Porém, em casos em que o réu se defende alegando fato capaz de alterar ou eliminar as consequências jurídicas do fato invocado pelo autor, a regra se inverte, já que implicitamente admite como verídico o alegado na Petição Inicial - e ao réu cabe o ônus de provar os fatos trazidos em sua resposta. 5. Não procede a alegação de desconhecimento do ponto sobre o qual deveria envidar esforço para cumprir com o ônus probatório que lhe é próprio. Nas próprias razões do Recurso Especial, o insurgente demonstra ciência do fato controvertido ao dizer que "já fora reconhecido em outra ação o vínculo causal entre a doença sofrida pelo recorrente e sua atividade funcional, motivo pelo qual julgou ser desnecessária a produção de qualquer outra prova. Isto é, possuía a justa expectativa de que iá havia se desincumbido de ônus probatório constitutivo de seu direito. Por essa razão, peticionou, informando que não tinha interesse na produção de outras provas (fl. 136)". 6. Nestes termos, não há falar em nulidade processual, pois teve o recorrente a oportunidade de produção de provas, não tendo se desincumbido de modo satisfatório de ônus que lhe é próprio. Precedente: REsp 840.690/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2010, DJe 28/9/2010. 7. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1680717 SP 2017/0137386-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).

Além disso, a autora ajuizou a ação decorrido
mais de dois anos da exclusão do contrato
, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do refinanciamento, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que esta permanecesse inerte por tão longo período.

Diante de todo o exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator
.

Belém, 12/07/2024